Tribunal: TJMT
Processo: 0001925-25.2017.8.11.0011
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ACIDENTÁRIO, C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – NÃO COMPROVADA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A prova pericial não tem valor absoluto, mas exerce importante influência nos argumentos, na dialética e na fundamentação do ato judicial (arts. 371 e 479 do CPC), principalmente quando é imprescindível o preenchimento dos requisitos legais para a procedência do pedido.
2. O não preenchimento dos quesitos exigidos em lei não permite a concessão do benefício pleiteado, motivo por que a improcedência do pedido pelo juiz a quo era impositiva.
3. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001925-25.2017.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Dr. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ELDER MAGNO DE CARVALHO JERONIMO - CPF: 025.310.301-07 (APELADO), GIUSEPPE ZAMPIERI - CPF: 859.207.971-34 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (APELANTE), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –
Ação Declaratória para Concessão de Benefício Previdenciário Acidentário, c/c Pedido de Tutela Antecipada
– NÃO COMPROVADA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A prova pericial
não tem valor absoluto, mas exerce importante influência nos argumentos, na dialética e na fundamentação do ato judicial (arts. 371 e 479 do CPC), principalmente quando é imprescindível o preenchimento dos requisitos legais para a procedência do pedido.

2.

O não preenchimento dos quesitos exigidos em lei não permite a concessão do benefício pleiteado, motivo por que a
improcedência do pedido pelo juiz
a quo
era impositiva
.

3.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

4.

Sentença mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EX
MO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ELDER MAGNO DE CARVALHO JERONIMO
contra sentença proferida pelo J
uízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste-MT que julgou improcedente o pedido constante na Ação Declaratória para Concessão de Benefício Previdenciário Acidentário, c/c Pedido de Tutela Antecipada n.
0001925-25.2017.8.11.0011

(código 247602) proposta em face do
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS
.

Nas razões recursais (id.

6727396 - Pág. 1 a 7, id. 6727397 - Pág. 1 a 3), o apelante alega que há sequela justificadora para o pagamento do auxílio-acidente, com redução da capacidade laborativa, nos termos do art. 86, inc. II e III, da Lei n. 8.213/91.

Alega que, por ser trabalhador braçal, necessita
“de toda a sua destreza, seja manual ou visual, para executar com um mínimo de eficiência o seu labor. Ainda que a lesão de grau mínimo, o segurado faz jus a proteção acidentária”.

Ao final, pugna pelo provimento do presente apelo, para fins da reforma
in totum
da sentença e prequestiona a matéria.

Dispensado de preparo, tendo vem vista a gratuidade da justiça deferida pelo juiz
a quo
(id. 6727140 - Pág. 1).

Sem contrarrazões, consoante certidão de decurso de prazo (id. 6727400 - Pág. 1).

Os autos foram remetidos ao TRF 1ª Região (id. 6727401 – Pág. 1), que os devolveram para esta Corte de Justiça por se tratar de lide decorrente de acidente de trabalho (id. 6727403 - Pág. 1).

Os autos foram remetidos a este Tribunal de Justiça e distribuídos à Relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos (id. 6724309 - Pág. 1).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos, alegando ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 7930413 – Pág. 1).

A Relatora, com base na tese jurídica fixada no IRDR n. 85560 e na Lei Federal n. 12.153/2009, declinou da competência deste egrégio Tribunal de Justiça e, por conseguinte, determinou a remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (id. 10256487 - Pág. 1 a 2 e id. 10583994)

Contra a supracitada decisão, o Instituto Nacional de Seguridade Social interpôs Agravo Interno (id. 10934194 - Pág. 1 a 3).

Na sessão de julgamento deste recurso, a Turma Julgadora da
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo proferiu a seguinte decisão
: “POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO” (id. 16987956 - Pág.1, id. 17987479 - Pág.1 a 7, id. 14761479 - Pág.1, id. 17987481 - Pág. 1 a 4).

O juiz da Turma Recursal determinou a suspensão do feito até apreciação do Tema n. 1.053 pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (id. 71110979 – Pág. 1).

Com a tese fixada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n. 1.053, o supracitado magistrado determinou a devolução do presente feito ao Relator de origem para as providências cabíveis (id. 94570484 - Pág. 1).

Na sequência, os autos foram encaminhados à minha relatoria, em substituição legal, em razão de minha convocação para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, conforme Portaria TJMT/PRES n. 95, de 3 de fevereiro de 2022 (id. 119578480 - Pág. 1).

À Secretaria para proceder à retificação da autuação deste processo no PJe, a fim inverter a ordem dos termos apelante e apelado, pois quem interpôs o presente Recurso de Apelação Cível foi Elder Magno de Carvalho Jeronimo e o apelado o INSS.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022